Tribunal: TJDFT
Processo: 0727621-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO TÍTULO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CARTÓRIO REGISTRO DE IMÓVEIS. INFORMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA.

1. Malgrado a alusão a efeito suspensivo, a parte agravante não declinou os fundamentos necessários à análise da medida de urgência, motivo pelo qual deve ser indeferido o pedido.

2. Descabe a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, haja vista que medidas desta natureza poderão ser tomadas de per si pela parte, sem a necessidade da intervenção judicial.

3. Ao tratar de informação pública para a qual basta o requerimento e eventual recolhimento de emolumentos para sua obtenção, desnecessária a intervenção judicial.

4. Recurso não provido.